Tribunal: TJMT
Processo: 1011300-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011300-27.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
AGRAVANTE HERBERT DE SOUZA PENZE
AGRAVADO ESPÓLIO DE AMILCAR PENZE DE SOUZA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final do decisório de ID 92312487, p.5, o não recolhimento das custas e demais taxas em 05 (cinco) dias, dará ensejo a extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, saliento que não resta evidenciada, de plano, a alegada impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, uma vez que, se tratando de inventário, a atual jurisprudência do Colendo STJ inclina-se no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao espólio demanda análise de requisitos específicos, quais sejam, a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, pois parte-se do pressuposto de que as despesas processuais serão suportadas pelos bens inventariados em virtude de seu cunho econômico, competindo ao inventariante demonstrar o contrário.
Assim, imprescindível que a parte agravante junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios da situação econômico/financeira do espólio, qual seja, Declaração de Imposto de Renda (últimos 03 anos), de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação do agravado em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora